Tribunal: TJMT
Processo: 0016821-03.2013.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016821-03.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 279.118.619-00 (EMBARGANTE), WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA JANETE SOARES - CPF: 593.092.451-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (ADVOGADO), PAULO DAMINHAO MANICA - CPF: 856.714.011-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA JANETE SOARES - CPF: 593.092.451-15 (EMBARGANTE), PAULO DAMINHAO MANICA - CPF: 856.714.011-00 (EMBARGANTE), WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (ADVOGADO), FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 279.118.619-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto para impugnar decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, sob alegação de omissões e contradições na decisão embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém vícios passíveis de correção via embargos declaratórios, especificamente: (i) omissão quanto à indicação de elementos concretos que elidiriam a presunção de hipossuficiência; (ii) contradição com o disposto no art. 99, §4º do CPC; e (iii) omissão na análise de princípios constitucionais relacionados ao acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente o indeferimento da gratuidade da justiça, reconhecendo a natureza relativa da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, que foi elidida por elementos constantes dos autos.

5. Não há contradição com o art. 99, §4º do CPC, pois a constituição de advogado particular não foi considerada isoladamente como óbice à concessão do benefício, mas como parte de um conjunto de elementos que, na análise global do caso concreto, permitiram concluir pela ausência de hipossuficiência.

6. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente a fundamentação que aborde as questões decisivas para o julgamento.

7. A tentativa de utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida no acórdão desnatura a finalidade do recurso.

8. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de referência expressa aos dispositivos legais apresentados, desde que o acórdão aprecie integralmente as matérias trazidas aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão da matéria julgada quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser elidida pelo conjunto de elementos constantes dos autos, independentemente de menção expressa e individualizada a cada um deles.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1º, 1.022,
caput
e incisos I, II e III e 99, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022; TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELZA JANETE SOARES E PAULO DAMINHÃO MANICA

em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça aos recorrentes.

Alegam os embargantes, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissões e contradições quanto: i) à fundamentação sobre a rejeição da gratuidade de justiça, por não indicar elementos concretos nos autos que elidam a presunção de hipossuficiência; ii) à contradição com a expressa disposição legal do art. 99, §4º do CPC, ao considerar a constituição de advogado particular como óbice à concessão do benefício; e iii) à análise dos princípios constitucionais e processuais fundamentais relacionados ao acesso à justiça.

Ao final, requerem o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, para reformar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, reconhecendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência dos embargantes.
(Id.

293985851 - Pág. 1/8
).

Decorreu o prazo legal em 11/07/2025, para a apresentação das Contrarrazões, sem qualquer manifestação do Embargado, conforme Certidão de Id. 299455353.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do presente recurso de embargos de declaração.

Examinando os autos, verifica-se que os presentes embargos de declaração não merecem provimento.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório.

O acórdão embargado foi claro ao afirmar que os embargantes não lograram êxito em comprovar de forma inequívoca a alegada hipossuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais, tendo juntado apenas a declaração nesse sentido. Também restou consignado que a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira é relativa, podendo ser elidida por elementos constantes dos autos, como ocorreu na hipótese.

Quanto à alegação de contradição com o disposto no art. 99, §4º do CPC (que estabelece que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça), o acórdão não considerou isoladamente tal circunstância como óbice à concessão do benefício, mas sim um conjunto de elementos, incluindo também a propriedade de imóvel, que na análise global do caso concreto, permitiram concluir pela ausência de hipossuficiência.

No que se refere à suposta omissão na análise dos princípios constitucionais e processuais fundamentais, o acórdão embargado, ao apreciar o recurso e decidir pela manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça, considerou implicitamente tais questões, não sendo necessária a expressa menção a cada princípio invocado pela parte.

Na realidade, o que se percebe é que os embargantes, a pretexto de sanar supostos vícios, buscam, em verdade, a rediscussão da matéria já decidida, pretendendo obter novo julgamento do recurso com resultado favorável aos seus interesses, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos legais apresentados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados .
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

(...) Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal”.

(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025